Tribunal: CARF
Processo: 11012.000221/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
IPI. PER/DCOMP. ERRO NO PREENCHIMENTO DO PEDIDO DE RESSARCIMENTO. ALTERAC ̧A~O DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE.
A alterac ̧a~o do pedido ou da causa de pedir na~o e ́ admitida apo ́s cie^ncia do Despacho Deciso ́rio, em face da estabilizac ̧a~o da lide. Na~o verificada circunsta^ncia de inexatida~o material, que pode ser corrigida de ofi ́cio ou a pedido, descabe a retificac ̧a~o do Per/DComp apo ́s cie^ncia do Despacho Deciso ́rio, para alterac ̧a~o dos elementos do direito credito ́rio, pois a modificac ̧a~o do pedido original configura inovac ̧a~o processual.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11012.000221/2009-10
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.586 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
22 de julho de 2021
Recorrente
MASAL S A INDUSTRIA E COMERCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
IPI. PER/DCOMP. ERRO NO PREENCHIMENTO DO PEDIDO DE
RESSARCIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e no mérito em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Semíramis de Oliveira Duro (suplente convocada), Vanessa Marini Cecconello e
Rodrigo da Costa Pôssas. Ausente (s) o (a)conselheiro (a) Erika Costa Camargos Autran,
substituído (a) pelo (a) conselheiro (a) Semíramis de Oliveira Duro.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11012.000221/2009-10
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.586 - CSRF/3a Turma
Processo no 11012.000221/2009-10

Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte (e-fls. 98 a 112), em 19
de novembro de 2020, em face do Acórdão no 3201-007.283 (e-fls.89), de 24 de setembro de
2020, proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF.
A decisão recorrida recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL

O PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE.

Assim ficou consignada a deliberação:
A

Por meio do Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls. 127 a 131),
de 9 de fevereiro de 2021, o Presidente da 2a Câmara da 3a Seção do CARF deu seguimento ao
recurso interposto pelo Contribuinte para a rediscussão da matéria “ à
correção/alteração do pedido de ressarcimento após a ciência do despacho decisório que denegou
a pretensão do autor, em razão de suposto erro cometido pelo sujeito passivo no preenchimento
”
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões (e-fls. 133 a 140), em 8 de abril de
2021, e pede que seja negado provimento ao recurso interposto pelo Contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo e atende aos demais
requisitos legais de admissibilidade.
O Contribuinte alega que demonstrou que a glosa da compensação realizada
decorreu de erro, pois encaminhou erroneamente pedido de ressarcimento fundamentado no art.
1o, § 2o da Lei no 9.493/1997, cuja aplicação atingiu unicamente os fatos geradores ocor
31 de dezembro de 1998. Deveria ter fundamentado o pedido de compensação com base no art.
11 da Lei no 9.779/1999. Requer, assim, que a decisão seja reformada para homologar o pedido
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.586 - CSRF/3a Turma
Processo no 11012.000221/2009-10

“( ) é de fácil verificação, motivo pelo
qual o mesmo deve ser corrigido em nome da verdade material e a luz do previsto no artigo 11
da Lei 9.779/99, o qual ampara o crédito da recorrente”.
A Fazenda Nacional observa em Contrarrazões que:
( )
à

-

momento.

o do artigo 16 do
Decreto n.o 70.235/72.
Com a devida vênia ao entendimento do Contribuinte, verifica-se nos autos que
não se trata apenas de erro formal de citação equivocada da legislação. Cita-se trecho do voto
proferido no acórdão ora recorrido que bem pontua esse entendimento:
( )
de 2o
COFINS.

“
Instrumentos Novos, MP-1251-96, lei 7 ” (fls. 4).

assim o requerido ressarcimento.
7

7
7
aplicam-se ao
1998.

independente do fato do contribuinte t

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.586 - CSRF/3a Turma
Processo no 11012.000221/2009-10

(grifei)

77

ressarcimento, Lei n.o 9493 e 1997, no seu §2o, artigo 1o, assim determina:
Art. 1o -

entes e ferramentas.
§ 1o
-

referidos neste artigo.
§ 2o -

indicados no pedido de ressarcimento, referentes ao segundo trimestre de 2009.
o 7
77 -

77

o contribuinte declara em seu

- -se ao caso, por
analogia, e subsidiariament
13.105 de 2015, vejamos:

-

Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.586 - CSRF/3a Turma
Processo no 11012.000221/2009-10

-se in

o 3201-005.028 de relatoria do ilustre conselheiro Leonardo Vinicius
Toledo de Andrade, que assim relatou: (...)
Do exposto, vota-se por conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital